Tribunal: TJMT
Processo: 1018682-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018682-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGANTE), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA DE SOJA (4.733 SACAS) REALIZADA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA PROLATADA NA EXECUÇÃO (AÇÃO N. 1010465-96.2018.8.11.0015) – ADJUDICAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO - PERDA DE OBJETO RECONHECIDA – AGRAVO JULGADO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PERDA DE OBEJTO E AFRONTA AO DIREITO DE AÇÃO – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 506 e 681 DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - MATÉRIA

PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC, diante da desnecessidade de intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar sobre possibilidade de decretação de prejudicialidade, por perda de objeto, tendo em vista que foi prolatada nos autos de execução, salientando-se que a pretensão de mérito deste agravo de instrumento foi objeto da sentença em questão – frise-se que a pretensão das Agravantes neste agravo é de sobrestar a decisão agravada e também de suspender a ordem de penhora, remoção e avaliação de 4.733 sacas de soja, sob alegação de pertencerem às agravantes. Todavia, a pretensão esvaiu-se, eis que houve a entrega dos bens adjudicados, julgando-se extinta a execução.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ECO AGRONEGÓCIOS – COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME E PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Interno n.
1018682-37.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto, eis que lançada a sentença nos autos da Execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015, tendo como Agravado/Embargado:
JIANCARLO LEOBET
.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de ciência sobre os atos da execução – que as embargantes sequer são partes no processo executivo em referência, portanto, não tiveram qualquer ciência prévia do aludido édito extintivo, então precursor da perda de objeto aqui decretada.

Prequestiona a matéria para fins de análise de eventual recurso especial a ser interposto, especificamente os artigos 506 e 681, ambos do CPC.

Requer o enfrentamento das omissões apontadas e que seja determinado o prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ECO AGRONEGÓCIOS – COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME E PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Interno n.
1018682-37.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto, eis que lançada a sentença nos autos da Execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015, tendo como Agravado/Embargado:
JIANCARLO LEOBET
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA DE SOJA (4.733 SACAS) REALIZADA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA PROLATADA NA EXECUÇÃO (AÇÃO N. 1010465-96.2018.8.11.0015) – ADJUDICAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO - PERDA DE OBJETO RECONHECIDA – AGRAVO JULGADO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PERDA DE OBEJTO E AFRONTA AO DIREITO DE AÇÃO – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC, diante da desnecessidade de intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar sobre possibilidade de decretação de prejudicialidade, por perda de objeto, tendo em vista que foi prolatada nos autos de execução, salientando-se que a pretensão de mérito deste agravo de instrumento foi objeto da sentença em questão – frise-se que a pretensão das Agravantes neste agravo é de sobrestar a decisão agravada e também de suspender a ordem de penhora, remoção e avaliação de 4.733 sacas de soja, sob alegação de pertencerem às agravantes. Todavia, a pretensão esvaiu-se, eis que houve a entrega dos bens adjudicados, julgando-se extinta a execução.

Não há fundamento plausível para a continuidade do processamento do agravo de instrumento, em razão da perda de objeto, sendo que eventuais direitos podem ser tratados em outras vias, mas não por este agravo de instrumento, salientando-se que, em momento algum foi proferida decisão neste recurso que confrontasse ou suspendesse a penhora das 4.733 sacas de soja realizada no processo n. 1010465-96.2018.8.11.0015”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“(...) verifica-se que os argumentos das Agravantes não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Primeiro, não há falar em decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC, pois não há qualquer necessidade de intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar sobre possibilidade de decretação de prejudicialidade, por perda de objeto, em face à prolação de sentença nos autos de execução, sobretudo quando a pretensão de mérito do agravo de instrumento foi objeto da sentença em questão – frise-se que a pretensão das Agravantes neste agravo é de sobrestar a decisão agravada e também de suspender a ordem de penhora, remoção e avaliação de 4.733 sacas de soja, sob alegação de pertencerem às agravantes. Todavia, a pretensão esvaiu-se, eis que houve a entrega dos bens adjudicados:

“1) 4.733 (quatro mil e setecentos e trinta e três) sacas de soja de 60Kg cada, com especificações técnicas do produto apontadas no Auto de Sequestro de no 86341825 – PÁG.1, anexo. Quantia depositada junto ao armazén CAAGE – este Localizado na travessa Juvenil Lopes Rodrigues, s/n, Setor Rural, no Município de União do Sul/MT”, consoante certificado pelo oficial de Justiça da Comarca de Cláudia”.

Assim, foi a questão apreciada, de modo que o objeto pretendido neste agravo não mais subsiste.

Assim, não há fundamento plausível para a continuidade do processamento do agravo de instrumento.

Destaca-se que as Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse alterar a decisão impugnada. Eventuais direitos podem ser alegados como bem entender conveniente as partes interessadas em outras vias,
mas não mais pela via deste agravo
, salientando-se que, em momento algum, foi proferida decisão neste recurso que confrontasse ou suspendesse a penhora das 4.733 sacas de soja realizada no processo n. 1010465-96.2018.8.11.0015.

Registre-se que, nos autos da Execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015 foi proposta apelação cível; todavia, tal circunstância não inviabiliza a decretação de perda de objeto deste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Destaque-se que com a sentença exauriu-se o objeto da demanda, no âmbito agravamental, destacando-se que não houve qualquer decisão liminar que confrontasse ou pudesse destoar do decreto sentencial, não sendo mais a via do agravo a viável para discussões, eis que foi prolatada sentença.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023